Tribunal: STF
Processo: RE 1580565
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE REJEITOU A PETIÇÃO INICIAL, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. DEPUTADO ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA GRÁFICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE FELICITAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL. CONVENCIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS” (eDOC 16 – ID: a6c9bd81, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; e 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não se aplicam retroativamente as disposições da Lei nº 14.230/2021 para fins da exigência do dolo específico. 



    Alega-se ser desautorizada a utilização de material custeado pelos cofres públicos com a finalidade manter ou estreitar laços com aqueles que se sentem prestigiados em receber, em datas comemorativas de relevância para a sociedade, a atenção do então parlamentar, dissociada de serviço, projeto ou evento relacionado com o exercício das funções legislativas do recorrido (eDOC 104 – ID: f0bdb2ae, p. 6).



    Requer-se, assim, que o acórdão impugnado seja reformado, a fim de assegurar o recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade administrativa, nos termos da antiga redação da Lei nº 8.429/1992.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restaram descritos os atos que tenham se originado de desonestidade, corrupção ou fraude pelo recorrido, não podendo configurar improbidade administrativa.  Registrou que os cartões produzidos não possuem qualquer elemento que caracterize a promoção pessoal. Com base nisso, confirmou a sentença que rejeitou a petição inicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando-se as mensagens impressas, não se extrai a rigor qualquer conteúdo que implique exaltação própria ou qualquer forma de promoção pessoal, já que não há anúncio de obras realizadas durante o exercício do mandato do Apelado e nem menção à futura candidatura ou promessa de campanha. 



    Da análise dos dispositivos legais previstos na LIA, conclui-se que a conduta que revela a improbidade administrativa ultrapassa o limite da simples irregularidade do ato, evidenciando a má-fé e desonestidade do administrador.



    Logo, mesmo que tenha havido irregularidade nos atos administrativos em análise, tal proceder não assume contorno de improbidade administrativa como pretende o Ministério Público, porque as irregularidades só caracterizam improbidade quando a conduta, além de ferir os princípios constitucionais da Administração Pública, é realizada com a má-fé comprovada do administrador. 



    As normas que dispõem sobre a improbidade administrativa devem ser interpretadas dentro do princípio da proporcionalidade e bom senso, amoldando-as ao espírito constitucional, para evitar situações arbitrárias. 



    No caso, não restou provado que os atos praticados se originaram de desonestidade, corrupção ou fraude, não podendo configurar improbidade administrativa.



    (...)



    Colaciona-se ainda decisão deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a interpretação da LIA deve levar em conta que, para a configuração de improbidade administrativa, a conduta deve ultrapassar o limite da simples irregularidade ou ilegalidade do ato, exigindo-se a má-fé e desonestidade do agente público (...)



    Ressalto, mais uma vez, que ao analisar os cartões produzidos não se percebe qualquer elemento indiciário de caracterização de promoção pessoal, conforme veda o §1º do art. 37 da Constituição Federal.



    Cumpre esclarecer que se tratam de cartões cujo teor não se extrai qualquer conteúdo que se traduza em exaltação própria e dos feitos alcançados ao longo do exercício do mandato, tampouco se evidencia qualquer tipo de publicidade oficial que extrapole os limites constitucionalmente permitidos. 



    Afasta-se, assim, de pronto a alegação de intento de promoção pessoal e, consequente, vulneração ao princípio da impessoalidade. 



    O que se revela, ao máximo, é uma mera irregularidade, não um ato de improbidade administrativa. 



    A análise do conjunto probatório demonstra que o presente caso não passa de mera irregularidade, não aconteceu por má-fé, não teve o objetivo de causar danos ao erário ou de obtenção de vantagem ilícita, tampouco desrespeitar os valores da Administração Pública.



    Ademais, também não está caracterizada a vontade de praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou qualquer outra intenção capaz de caracterizar as ações como atos ímprobos. 



    Certamente que os vícios apresentados, as irregularidades apuradas, devem ser corrigidos pela Administração Pública. Sem embargo, é absolutamente inadequado punir o agente, o que configuraria, no caso, o abarcamento indiscriminado de agentes na imputação de atos de improbidade administrativa. 



    É sabido que meras irregularidades não sujeitam o agente às sanções da Lei 8.429/92. Os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, o que não se verificou no caso concreto.



    Ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção e de maus desígnios, que são característicos da improbidade administrativa e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei. 



    Some-se a isso o fato de que, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 003/2009 da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, há possibilidade de gastos com publicidade de atividade parlamentar, desde que não se caracterize como despesas em campanha eleitoral.



    Veja-se que não se extrai do bojo das impressões qualquer conteúdo que se traduza em exaltação própria do ex-parlamentar, dos feitos por ele alcançados no decorrer do mandato como Deputado Estadual, tampouco se retira, de seus respectivos bojos, a noção de que a publicidade oficial extrapolou os limites permitidos (...)



    Ou seja, não se consegue apurar, diferentemente do que alega o Estado do Paraná e o Ministério Público, sequer a existência de indícios de autopromoção. A utilização de recursos públicos para a confecção dos materiais gráficos em questão pode, sim, ser considerada uma irregularidade, mas, de acordo com o conteúdo que consta nos autos, jamais pode ser confundida como um ato de improbidade administrativa” (eDOC 16 – ID: a6c9bd81)  



    No caso, não se verifica qualquer discussão quanto à presença de dolo específico ou, quiçá, quanto à retroatividade da Lei nº 14.230/2021, limitando-se o Tribunal de origem a analisar a presença de elementos objetivos que caracterizem a imputação da conduta ímproba, notadamente no que se refere à natureza da publicação, se voltada ou não à promoção pessoal. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos supostos vícios e, indiretamente, a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos da parte embargante. III. Razões de decidir 3. Conforme consignado no acórdão embargado, no que tange à alegação de que não foram abordados todos os fundamentos do recurso, é oportuno destacar que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. No julgamento desse tema, ficou estabelecido que a decisão deve ser devidamente fundamentada, embora não se exija a análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada. 4. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie e os elementos probatórios constantes nos autos, assentou que a desapropriação realizada pelo agravante se deu em flagrante desvio de finalidade, beneficiando indevidamente o Centro Educacional e Profissionalizante de Ouroeste S/C Ltda. e ocasionando enriquecimento ilícito de seu sócio proprietário, em prejuízo ao erário. Também restou comprovado que, mesmo após a desapropriação, a entidade particular continuou a usufruir do imóvel às expensas do Poder Público, situação que reforça a configuração do ato ímprobo. 5. A alegada violação constitucional não se apresenta de forma direta e frontal, mas apenas reflexa, pois a controvérsia se restringe à subsunção dos fatos à Lei de Improbidade Administrativa, norma infraconstitucional. Nesse cenário, não há falar em ofensa direta à Constituição, razão pela qual não se viabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.6. Quanto à alegação de desproporcionalidade das penalidades aplicadas, observo que o Tribunal de origem, ao fixá-las, pautou-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vinculando-as à gravidade dos atos ímprobos reconhecidos. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. (...). (ARE 1555918 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1537378 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente